Tribunal: TJPA
Processo: 0820001-64.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820001-64.2023.8.14.0401

APELANTE: MAGNO OLIVEIRA DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO RECORRENTE. INTERESSE DO BEM NO PROCESSO PENAL. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE VEÍCULO APREENDIDO EM INVESTIGAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido, supostamente utilizado para a prática de tráfico de drogas. O recorrente, irmão do acusado em processo penal por tráfico de drogas, alega ser o legítimo proprietário do veículo, adquirido de boa-fé, e pleiteia a restituição do bem, cuja alienação antecipada foi determinada pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) a legitimidade do recorrente para pleitear a restituição do veículo apreendido; (ii) a existência de interesse do bem no processo penal, impedindo a restituição antes do trânsito em julgado; (iii) a legalidade da alienação antecipada do veículo apreendido, conforme previsto no art. 61 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recorrente demonstrou ser o proprietário do veículo por meio de documento idôneo, afastando a alegação de ilegitimidade.

4. Todavia, o veículo ainda interessa à investigação penal, por estar vinculado à prática de tráfico de drogas, e sua restituição só poderá ocorrer após o trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 118 do CPP.

5. A alienação antecipada do veículo foi corretamente determinada, para evitar sua deterioração, em conformidade com o art. 61 da Lei nº 11.343/2006, que autoriza tal medida em processos relacionados ao tráfico de drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Teses de julgamento:
“
O proprietário de veículo apreendido em investigação criminal tem legitimidade para pleitear sua restituição, desde que comprovada a boa-fé, conforme art. 118 do CPP”. “O bem apreendido não pode ser restituído enquanto houver interesse processual, devendo aguardar o trânsito em julgado da sentença final, conforme art. 118 do CPP”. “A alienação antecipada de veículo apreendido em investigação de tráfico de drogas é medida válida quando há risco de deterioração do bem, nos termos do art. 61 da Lei nº 11.343/2006.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 16 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ADALTON OLIVEIRA DOS REIS,
na condição de terceiro de boa-fé, interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca da Capital/PA (ID 16712343), que, em sede de autos de restituição de coisa apreendida, indeferiu o pedido da defesa, e determinou a alienação antecipada de veículo, supostamente utilizado para a prática de tráfico de entorpecentes, sob entendimento de que o apelante não dispõe de legitimidade
ad causam
para tanto, pois não figura como proprietário do bem.

Consoante Ação Penal Ordinária de n.º 0814884-63.2021.8.14.0401,
narra a denúncia
que, no dia 13 de agosto de 2021, policiais federais se deslocaram até o Porto J.F. Oliveira Navegações, localizado na Rodovia Arthur Bernardes, nesta Capital, a fim de averiguar denúncia relacionada à um veículo, tipo FIAT PALIO, cor PRATA, placa DYD 6544, oriundo da cidade de Manaus/AM, no qual estaria sendo transportado, em seu interior, substância entorpecente. Ao ser realizado procedimento de revista no automóvel, na parte direita traseira do banco dos passageiros, foram apreendidos “tabletes” embalados, contendo substância suspeita, semelhante a material entorpecente. Na ocasião, foi constatado como remetente do veículo o acusado Magno Oliveira dos Reis, e como destinatário ele próprio, ou segunda pessoa identificada com “Júnior”. Também foi fornecido um número de telefone e o nomo do proprietário do veículo, identificado como Marcos Rogério Bastos Gomes. Diante dos fatos narrados, o veículo foi conduzido até a Superintendência Regional de Polícia Federal, que ao passar por vistoria, foi possível constatar a presença de mais quatro tabletes e 04 (quatro) rolos de papel filme, possivelmente utilizados na embalagem do material.

Acrescenta a incoativa que, em sua declaração perante a autoridade policial, o réu MAGNO OLIVEIRA DOS REIS alegou que trabalha com a compra e venda de veículos e que adquiriu o automóvel na cidade de Manaus/AM de um rapaz chamado MÁRCIO para dar como presente ao seu irmão dele ADALTON. Alegou que desconhecia a presença de substâncias entorpecentes no transporte do automóvel.

Afirma, ademais, que o indivíduo identificado como proprietário do veículo, MARCIO ROGÉRIO BASTOS GOMES, declarou perante a autoridade policial, que era proprietário do veículo e realizou a sua venda na cidade de Manaus para um comprador que o abordou na rua e que a partir desse momento, um sobrinho do comprador realizou todos os trâmites cartorários de compra e venda do veículo e, que, após o fato não teve mais contato com o mesmo.

O irmão do denunciado,
ADALTON OLIVEIRA DOS REIS, ora recorrente
, permaneceu em silêncio acerca dos fatos durante a sua declaração

para a autoridade policial.

Em
razões recursais
(ID 16712349), sustenta a defesa, inicialmente, a legitimidade
ad causam
do apelante para o pedido de restituição, de vez que consta documento de transferência da titularidade do veículo do antigo proprietário para o seu nome.

Relativamente ao mérito, salienta que, apesar de a droga ter sido encontrada no interior do veículo automotor, ele não figura como objeto específico do ilícito penal, nem produto de crime, e sim, a substância entorpecente.

Nesses termos, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo interposto, para que se determine
“a Restituição do Veículo FIAT, modelo PALIO FIRE FLEX, 2.2, ano/modelo 2007, cor PRATA, chassi 9BD17106G72940203, placa DYD-6544, RENAVAM 00913816035 para o Apelante Adalton Oliveira dos Reis, e que seja imediatamente suspensa a alienação antecipada do bem em questão, para que suste o prejuízo sanado e que o Apelante possa usufruir do bem com amparo legal e sem qualquer restrição, tendo em vista não existir nos autos qualquer indício de irregularidade que justificasse a apreensão vigente”.

Em
contrarrazões
(ID 16712351), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja,
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso de apelação, mantendo-se
in totum
a decisão vergastada.

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Ab initio,

conheço do recurso
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

No que tange à legitimidade
ad causam
do apelante, observa-se que, de fato, assiste razão à defesa em sua alegativa. Consoante observado, o recorrente Adalton Oliveira dos Reis é irmão do réu Magno Oliveira dos Reis, que figura como acusado na Ação Penal de n.º 0814884-63.2021.8.14.0401, na qual se apura a suposta prática do crime do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006. Do documento de Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo ATPV (ID 16712315), assinado pelo então proprietário Marcos Rogério Bastos Gomes, e datado de 30/07/2021, consta o nome do apelante Adalton Oliveira dos Reis como comprador do veículo.

Nesses termos,
data venia
, entendo que não há falar em ilegitimidade
ad causam
do recorrente, pois proprietário de boa-fé comprovado por documento idôneo.

Inobstante, nos termos do artigo 118 e seguintes do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas poderão ser restituídas tão somente após o trânsito em julgado da sentença final, quando não mais interessarem ao processo.

No caso, constata-se que o réu formulou requerimento na origem pugnando pela restituição do veículo, o qual fora apreendido por ocasião da prisão em flagrante de Magno Oliveira dos Reis, pelo suposto cometimento do delito de tráfico de drogas.

Em que pese o apelante ter apresentado os documentação da tradição do veículo, verifica-se que o bem pleiteado ainda interessa aos autos, especialmente para apuração de eventual vinculação ao crime de tráfico de drogas, circunstância que será apreciada por ocasião da instrução probatória nos autos do Processo de n.º 0814884-63.2021.8.14.0401, ainda em andamento.

Dessarte, somente após a realização da instrução probatória é que será possível a apuração se o bem vindicado (veículo) possui ou não vinculação ao crime de tráfico de drogas, ou seja, se utilizado como instrumento ou se produto do crime, uma vez que, como dito, há indícios de que o veículo estava sendo utilizado para transportar drogas.

Assim, ainda que a Defesa alegue e traga documentos no sentido de que Adailton seja o verdadeiro proprietário do veículo acima citado, a coisa apreendida ainda interessa à apuração dos fatos, não podendo ser ela restituída antes do trânsito em julgado da sentença.

Deveras, para que seja possível a restituição do bem apreendido, não deve pairar dúvida sobre a propriedade alegada, tampouco que persista o interesse da persecução penal sobre o objeto. Na hipótese, o bem apreendido ainda interessa ao processo, pois há fortes indícios de que o carro foi usado para a prática do tráfico de drogas.

De tal modo, somente se poderá concluir pelo desinteresse do bem ao processo após o trânsito em julgado da sentença final.

Urge consignar que o procedimento previsto no art. 61 da Lei nº 11.343/06, que trata da alienação antecipada de veículos apreendidos em contexto de tráfico de drogas, tem por objetivo preservar o bem de possível deterioração ou quando houver dificuldade para sua manutenção.

Em razão desse caráter de preservação, a alienação antecipada prevista no art. 61 da Lei nº 11.343/06 foi determinada pelo juízo consoante sua discricionariedade, em virtude de indícios suficientes de que o veículo apreendido foi utilizado para a prática de tráfico de drogas; como em razão de risco de deterioração, em face da demora do processo.

A que vê, a decisão do magistrado de primeiro grau é proporcional e razoável, tendo em vista que há elevado risco de deterioração do veículo até a conclusão da ação penal de origem, ainda não concluída.

Assim, entendo que a restituição da coisa é precipitada, além de potencialmente lesiva ao interesse processual. Somente após detida análise das provas a serem produzidas é que o Juízo singular terá elementos para decidir acerca da pretendida restituição, razão pela qual a manutenção da decisão recorrida se apresenta imperiosa.

Nessa linha de intelecção:

“APELAÇÃO PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO SUPOSTAMENTE UTILIZADO PARA A PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. INTERESSE AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. ART. 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ANTES DE TRANSITAR EM JULGADO A SENTENÇA FINAL, AS COISAS APREENDIDAS NÃO PODERÃO SER RESTITUÍDAS ENQUANTO INTERESSAREM AO PROCESSO. 1. Não há que se falar em injusta apreensão do bem, pois o art. 118 do CPP é claro ao dizer que as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessam ao processo e antes do trânsito em julgado da sentença final. Precedentes;

2. Como cediço, resta demonstrado que o veículo apreendido na posse dos réus, ainda que comprovada a sua propriedade pelo apelante, interessa ao feito, incabível a restituição da coisa;

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – Apelação Criminal – Nº 0003323-52.2016.8.14.0045 – Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/06/2021).”

“PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO PENAL. RESTITUIÇÃO DE BENS. ART. 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Na hipótese em comento, observa-se que, conquanto o recorrente queria demonstrar ser titular dos objetos apreendidos em sua residência, nota-se que os pertences se afiguram relevantes à investigação policial, a qual segue apurando a suposta prática de realização/exploração de jogo do bicho no Estado do Pará.Com efeito. Para averiguar se o investigado está ou não envolvido na prática de tais infrações penais (ou de outras que possam futuramente se delinear), revela-se imprescindível a análise detalhada dos objetos apreendidos, sendo conveniente explicitar que a presente perquirição não se limita apenas aos bens do ora apelante, subsistindo panorama de expressiva complexidade, que demanda um exame criterioso, com cautela e minúcia, até o deslinde da apuração procedimentalmente instalada. Assim sendo, diante das incertezas que pairam sobre a conjuntura fática, estando justificada plenamente, de fato e de direito, a apreensão dos bens em comento, devem assim permanecer até que haja decisão definitiva a respeito, sendo certo que, caso fique demonstrado que resultaram da prática de ilícitos criminais, os efeitos previstos no art. 91, inciso I e II, do Código Penal, poderão recair sobre ele, no caso de eventual sentença condenatória. (TJPA – Apelação Criminal – Nº 0021027-82.2013.8.14.0401 – Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/02/2020).”

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se a decisão objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 16 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/10/2024